Tribunal: TJMT
Processo: 1040996-87.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040996-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AVX PRODUTOS OTICOS EIRELI - CNPJ: 17.866.987/0002-05 (APELANTE), ADNILSON EVANGELISTA DE BRITO - CPF: 035.767.751-02 (APELANTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), ELIZABETH MARIA UHDRE - CPF: 188.119.229-68 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), AVX PRODUTOS OTICOS EIRELI - CNPJ: 17.866.987/0002-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ADNILSON EVANGELISTA DE BRITO - CPF: 035.767.751-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH MARIA UHDRE - CPF: 188.119.229-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM A EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DA EXECUÇÃO FISCAL, EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA

–

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE
–
RECURSO
DE APELAÇÃO DESPROVIDO
.

Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em outra ação, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
, interposto p
or
Diomatton
Fernandes Rojas
, contra a sentença proferida pelo juízo d
a
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá
/
MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.º
1040996-87.2018.8.11.0041
,
ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo,
nos termos do art.
485
, V, do CPC,
em razão
da ocorrência de litispendência
.

Nas razões recursais, o Apelante argumenta que houve um equívoco por parte do juízo ao fixar os honorários de forma equitativa. Segundo ele, a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais não é cabível, pois essa possibilidade deve ser considerada apenas em casos excepcionais, conforme estabelecido no artigo 85, § 8º do CPC. Essa situação ocorreria somente quando o proveito econômico fosse "inestimável" ou "irrisório", ou quando o valor da causa fosse "muito baixo", o que não se aplica ao presente caso.

Por esse motivo, requer
o conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença recorrida,
para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, na forma do
artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Nas contrarrazões constantes em ID. 206304243, o Apelado requer a improcedência da apelação interposta, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau. Além disso, requer a observância do art. 90, § 4º, do CPC, que determina a redução pela metade das verbas honorárias, caso sejam decretadas, uma vez que o reconhecimento da litispendência corresponde ao reconhecimento do pedido.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Com base nos documentos anexados ao ID 200785693, concedo a gratuidade de justiça ao apelante para os fins recursais.

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto
Diomatton
Fernandes Rojas
, nos autos de Execução Fiscal n.º
1040996-87.2018.8.11.0041,
em que foi declarada extinta a ação em
razão da ocorrência de litispendência, e fixou
os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00(mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Consta dos autos que
a Fazenda Pública Estadual

ajuizou a Ação de Execução Fiscal
, proposta em desfavor de AVX PRODUTOS OTICOS EIRELI - ME, ADNILSON EVANGELISTA DE BRITO, ELIZABETH MARIA UHDRE
, no valor de
R$ 25.110,57 (vinte e cinco mil e cento e dez reais e cinquenta e sete centavos)
, representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº
2017475950
.

Em
ID 201750191
, o executado
ADNILSON EVANGELISTA DE BRITO
apresentou
objeção
de
pré
-executividade, alegando a
ocorrência da
litispendência
.

Em
ID.
206304231
, a Fazenda Pública
Estadual
requereu a extinção do executivo fiscal
eis que constatada a litispendência com os autos nº 1040983-88.2018.8.11.0041.

Em
ID.
206304232
, o Juízo
a quo
extinguiu a execução nos termos do
art. 485, V do Novo Código de Processo Civil, e “
Considerando: (1) O reconhecimento do pleito da exceção de
pré
-executividade, (2) o grau de zelo da parte executada, (3) o lugar da prestação do serviço a natureza da causa, (4) o tempo exigido de trabalho (artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC),(5) atenta ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade condeno o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais da parte
ex
adversa que fixo em R$ 1.000,00(mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

Pois bem.

A matéria devolvida ao Tribunal para conhecimento diz respeito
à fixação de honorários advocatícios em sede de execução fiscal que foi extinta diante do acolhimento de exceção de
pré
-executividade que alegou a ocorrência de
litispendência
.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que o ESTADO DE MATO GROSSO preiteou pela extinção da ação somente após a habilitação de patrono da parte executada, e apresentada exceção de
pré
-executividade, razão pela qual, deverá a Fazenda Pública ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, é a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017)
.

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de
pré
-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba
honorária ,
nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve
angularização
processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020,
Publicado
no DJE 12/03/2020)

4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020,
Publicado
no DJE 27/07/2020)

(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)”.

Assim, conforme mencionado anteriormente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Ressalte-se ainda que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, em que o crédito tributário executado é objeto de questionamento em outra ação, como ocorre neste caso, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, visto que não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA DEFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. CABIMENTO.

1. Não se conhece da pretendida ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC (negativa de prestação jurisdicional declaratória) quando desacompanhada de razões que, com precisão, demonstrem o vício imputado ao acórdão embargado, não se prestando, a tal desiderato, alegações meramente genéricas. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.

2. "
Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional"
(
AgInt
no REsp n. 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022,
DJe
de 7/12/2022).

3. No caso concreto, é inviável a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pelo verbete sumular 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.065.522/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 23/11/2023.)”

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA (MULTA AMBIENTAL). EXTINÇÃO. AÇÃO
CONEXA .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA. ERRO MATERIAL. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO. VIA INADEQUADA.

1.
A
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça reputa válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC para os casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez é objeto de impugnação pelo devedor em sede de ação conexa
(
AgInt
no REsp n. 1.814.635/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
de 17/02/2021).

2. Para o Colegiado, a hipótese "não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção"
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 1/8/2022).

3. Caso em que a extinção do feito executivo sem resolução do mérito adveio do cancelamento do débito, nos moldes do art. 26 da Lei n. 6.830/1980, tendo em vista a anulação da multa ambiental na ação anulatória.

4. O agravo interno não se presta para sanar vício integrativo da decisão monocrática, como eventual erro material, sendo os embargos de declaração a via recursal adequada para tanto. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.862.101/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 27/10/2023.)”.

No presente caso, o reconhecimento da litispendência não resultou em benefício econômico para o executado, visto que o débito continua sendo executado em uma demanda anteriormente ajuizada.

Por essas razões, não merece reparo a sentença apelada que, fica mantida tal como lançada.
Isto porque, reputo correta a fixação de honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$
1
.000,00, pois caracteriza-se parâmetro razoável, compatível com o que preleciona art. 85 do CPC, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado e a necessidade de remunerar condignamente o profissional do direito.

Imperioso ressaltar
, pelos mesmos fundamentos, não é cabível a aplicação dos honorários previstos na Tabela da OAB nesta hipótese, devendo ser mantido o valor fixado equitativamente
, em razão da baixa complexidade da matéria tratada na exceção de
pré
-executividade.

Ante ao exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,
mantendo-se a r. sentença, nos termos acima indicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024